Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. NATUREZA. INCERTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA. ACAUTELATÓRIA. MEDIDA. REVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a penhora no rosto dos autos em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho de cinquenta por cento (50%) dos créditos trabalhistas em discussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a tutela de urgência deve ser deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de certeza jurídica quanto ao êxito da demanda trabalhista, bem como quanto à natureza das verbas em discussão, revela a necessidade de aprofundamento probatório perante o Juízo de Primeiro Grau.
4. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. A decisão agravada possui caráter eminentemente acautelatório, bem como é reversível, pois a penhora pode ser desconstituída por decisão ulterior.
5. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento é inadequado ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.